Tribunal: TJPA
Processo: 0861467-52.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861467-52.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIANA CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE FUNDADO EM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça,
em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1468244/RJ), sob o Tema 932, fixou a seguinte tese:
“
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

2.
Inexiste abusividade a ser reconhecida quando cediço que consta do contrato firmado entre as partes cláusula expressa que prevê reajuste com fundamento na mudança de faixa etária do beneficiário e que foram respeitados, na hipótese, os critérios contidos na
Resolução n. 63/03 da ANS e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0861467-52.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE, OAB/PA N. 11.270)

APELADO: ELIANA CORDEIRO DE SOUZA
(ADV: LETICIA CORDEIRO GALETTI, OAB/PA N. 26.653)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da “
Ação Anulatória c/c Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito”
(processo nº 0861467-52.2020.8.14.0301), originariamente movida por
ELIANA CORDEIRO DE SOUZA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora/apelada, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para DECLARAR a abusividade da Cláusula que prevê o aumento de 92,92% em razão da idade de 59 anos da autora, reduzindo-a para 40,11%, e, por consequente, CONDENO a requerida a:

a) Promover, a cobrança das mensalidades do plano de saúde da parte autora no valor de R$ 1.173,67 para setembro de 2020, estando a ré autorizada a fazer incidir sobre este valor EXCLUSIVAMENTE do reajuste anual previsto pela ANS sob pena de multa de R$ 1.000,00 por fatura indevidamente emitida, limitada à R$ 10.000,00.

b) INDENIZAR, em dobro, os valores pagos a maior pela autora desde setembro de 2020
.
O valor apurado deverá ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir da data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida no processo.

c) Pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da condenação
”.

Em suas razões recursais (PJE ID n. 10.294.326 – pág. 02/36), o apelante alega, em síntese, que os litigantes firmaram contrato submetido ao regramento da Lei 9.656/98, que autoriza de forma expressa a possibilidade de reajuste contratual por mudança de faixa etária e variação anual de custos.

Defende que o reajuste por mudança de faixa etária já teve sua legalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e que cumpriu,
in casu,
todas as exigências postas na decisão que tratou sobre o tema.

Especificamente, sustentou que o percentual de reajuste contratado não seria desarrazoado ou aleatório, uma vez que encontra fundamento no mutualismo e na solidariedade intergeracional, conforme as regras atuariais.

Além disso, aduz que
“
não deve a operadora recorrente ser obrigada a aplicar um reajuste inferior ao que foi estipulado em lei e no contrato, cuja nota técnica de registro de produtos – NTRP, justificativa da formação inicial dos preços dos planos de saúde, que contém todas as premissas técnicas de cálculo e foi previamente autorizada pela ANS”.

Ante todo o exposto, requereu:

“a)
Conhecer o presente Recurso de Apelação e determinar seu processamento nos efeitos devolutivo e suspensivo
;

b)
Determinar a devida intimação da parte recorrida, para que no prazo de lei apresente suas contrarrazões;

c)
No mérito, total provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença recorrida;

d)
Subsidiariamente, caso esse Órgão Julgador entenda pela abusividade do percentual de reajuste aplicado ao contrato da apelada, o que se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, pugna-se a essa Turma Recursal que determine o mesmo percentual utilizado e reconhecido como legal no julgamento do Resp 1568244/RJ, qual seja, 88%, nos termos da fundamentação acima posta;
”

Em contrarrazões (PJE ID n. 10.294.331), o apelado afirma que recai em abusividade o reajuste cobrado pela apelante, haja vista que realizado em percentual desarrazoado e em desacordo com as diretrizes da Agência Nacional de Saúde. Nesse sentido, pugnou pelo improvimento do pedido de reforma da decisão de primeiro grau.

Vieram-me os autos conclusos em 03/08/2022, em razão da prevenção suscitada pela excelentíssima Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, na decisão de ID n. 10.331.342.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Juíza Convocada
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0861467-52.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE, OAB/PA N. 11.270)

APELADO: ELIANA CORDEIRO DE SOUZA
(ADV: LETICIA CORDEIRO GALETTI, OAB/PA N. 26.653)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade. Analiso.

Ab initio,
anoto que a matéria em exame já fora enfrentada pela Corte Superior - STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1468244/RJ), sob o Tema 932, nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656⁄1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art.
15
,
§ 3º
, da Lei nº
10.741
⁄2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade" , apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469⁄STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº
9.656
⁄1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3⁄2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2⁄1⁄1999 e 31⁄12⁄2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6⁄1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º⁄1⁄2004, incidem as regras da RN nº
63
⁄2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art.
51
,
§ 2º
, do
CDC
, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC⁄2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.”

Cito, ainda, a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, que preleciona o seguinte:

“Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.
(Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

Art 4º Para os planos já registrados na ANS, as alterações definidas nesta Resolução deverão constar das Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP, a partir das próximas atualizações anuais.

§1º As atualizações anuais devidas a partir da publicação desta Resolução até 31 de março de 2004 poderão ser apresentadas até 1º de abril de 2004.

§ 2º Até que seja feita a atualização da NTRP prevista neste artigo, deverão ser informados à ANS os percentuais de variação adotados, e eventuais alterações, por meio do aplicativo disponível na internet no endereço
www.ans.gov.br
, no prazo de 15 dias a contar do primeiro contrato comercializado com a alteração.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2004.”

Nesse cenário, considerando a assertiva
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i)
haja previsão contratual,
(ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
, os referidos requisitos deverão ser observados no presente caso, com base, evidentemente, também à luz do Código Consumerista.

Assim, verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança no valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, estas devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei, senão vejamos:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001). Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001).”

Nesse sentido,
mister
a demonstração, no contrato, além das faixas etárias, os percentuais de reajustes para cada uma delas, conforme determina o art. 3º da Resolução n. 63/03 da ANS,
in verbis
:

“Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas;

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”

Compulsando os autos, vislumbro que, na Proposta de Admissão ao plano de saúde (ID n. 10.294.222), consta expressamente a tabela de “variação da contraprestação pecuniária por faixa etária”, adotando os seguintes índices de reajuste:

“Faixa Etária/Variação (em %):

00 a 18 anos: N.A

19 a 23 anos: 30,00

24 a 28 anos: 14,67

29 a 33 anos: 7,34

34 a 38 anos: 2,60

39 a 43 anos: 11,00

44 a 48 anos: 34,43

49 a 53 anos: 8,50

54 a 58 anos: 17,00

59 anos e mais: 92,92”.

Insta analisar, via de consequência, se o padrão de reajuste adotado no contrato ora objeto de análise está em conformidade com as balizas fixadas nos incisos I e II do art. 3º da Resolução n. 63/03 da ANS.

Nessa linha de intelecção, sabe-se que “
o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária”.
De fato, na hipótese, tal determinação está sendo cumprida, uma vez que os reajustes apontados, quando cumulativamente considerados, resultam em última faixa com valor não superior ao sêxtuplo da primeira faixa (1,000 x 1,300 x 1,1467 x 1,0734 x 1,0260 x 1,110 x 1,3443 x 1,0850 x 1,1700 x 1,9292 = 5,9994), portanto,
dentro do estabelecido pelo normativo pertinente.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.016, fixou a seguinte tese:

“(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática,
estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
”. (Grifei).

Assim, aplicando-se a correta operação matemática, percebe-se que, na espécie, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias (1,0850 x 1,1700 x 1,9292) se deu na razão de 2,4490. Outrossim, a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas etárias (1,000 x 1,300 x 1,1467 x 1,0734 x 1,0260 x 1,110 x 1,3443) revelou-se na razão de 2,4497. Em vista do exposto,
reputo igualmente cumprido o requisito previsto no inciso II do art. 3º da Resolução n. 63/03 da ANS
.

Em casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça, instado a se manifestar, decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. II.
Verificando que, no caso em análise, a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária respeitou os critérios contidos na RN Nº 63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida. III. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJPA. 2804977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-05 – Grifei).

Desta feita, nota-se que a cláusula de reajuste
in tela
encontra-se em conformidade com a normatização de regência e com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do supracitado Recurso Repetitivo, motivo pelo qual não há, em relação a esta, abusividade a ser reconhecida.

Neste diapasão, diante dos argumentos lançados alhures e da legalidade dos índices de reajustes postos no contrato firmado entre as partes, revela-se impositiva a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja afastada
(a)
a declaração de abusividade da cláusula que prevê o aumento de 92,92% em razão da mudança de faixa etária da apelada, pelo que continuará válida tal pactuação;
(b)
a condenação da ora apelante em repetição do indébito;

Ante o exposto
, conheço
do recurso
e lhe dou provimento
, para que seja afastada
(a)
a declaração de abusividade da cláusula que prevê o aumento de 92,92% em razão da mudança de faixa etária da apelada, pelo que continuará válida tal pactuação; e
(b)
a condenação imposta à apelante, consistente em indenizar em dobro os valores pagos pela autora originária desde setembro de 2020.

Por fim, em razão da procedência do presente recurso de apelação,
determino a inversão do ônus de sucumbência
, ressalvando que as obrigações deverão ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ante o deferimento da gratuidade da justiça à apelada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/09/2022